Tribunal: CARF
Processo: 10325.000567/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10325.000567/2004-17
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.948 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.947, de 26 de abril de 2021, prolatada no julgamento do processo 10325.000571/2004-77,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000567/2004-17
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000567/2004-17

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para a PIS-
exportação não cumulativa. O contribuinte pretendia a compensação de créditos com diversos
débitos detalhados nos autos.
A Unidade de Origem, embasada em Informação Fiscal, deferiu parcialmente o
crédito pleiteado, apontando as seguintes irregularidades:
i)
Irregularidades constatadas em diversas Notas Fiscais Complementares de
aquisição do insumo carvão;
ii) Inclusão de notas fiscais sem direito a crédito, visto se referirem a aquisição
de cestas básicas, medicamentos e/ou outros produtos que não dão direito a
crédito.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo v. Acórdão proferido pela DRJ de Fortaleza/CE,
sendo os argumentos de defesa resumidos no respectivo relatório e, na ementa, sumariados os
fundamentos da decisão, devidamente detalhados no voto.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja restabelecido integralmente o
direito creditório como apurado e pleiteado e, em consequência, processadas os compensações e
restituídos os saldos credores remanescentes após tais compensações.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de COFINS.
2.1. A autuação objeto deste processo foi lavrada e mantida pela DRJ de origem,
embasada na impossibilidade de considerar tais créditos como originados de insumos
para a atividade desenvolvida pela Autuada, sendo aplicada a IN SRF no 247/2002
(PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que estabelecia como insumo aquele
aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em fabricação, excluindo os
custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou produção de
bens destinados à venda.

2.2. Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de
crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000567/2004-17

ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no 247/2002
e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato
físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os
custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.

2.3. Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 03/10/2018, publicou a
Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)

2.4. Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000567/2004-17

Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

2.5. Portanto, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art.
3o, II, da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.

2.6. Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF e, com base no
entendimento adotado pelo STJ sobre o conceito de insumo para aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS, passo à análise do presente caso quanto à necessidade de
conversão do julgamento em diligência para que sejam apuradas a relevância e
essencialidade dos itens identificado como insumo pela Recorrente, cujos créditos
foram glosados pela Autoridade Fiscal Autuante.
3. Do objeto da autuação
3.1. Conforme relatado, compõe a controversa do presente caso as glosas de créditos da
contribuição para a COFINS, considerando as seguintes irregularidades apontadas pela
Fiscalização:
i)
Irregularidades constatadas em diversas Notas Fiscais Complementares de
aquisição do insumo carvão e a consequente glosa do crédito de COFINS - mercado
externo;
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000567/2004-17

ii)
Inclusão de notas fiscais sem direito a crédito, visto se referirem a aquisição de
cestas básicas, medicamentos e/ou outros produtos que não refletiram no direito
creditório, ensejando as respectivas glosas.

3.2. Com relação às Notas Fiscais complementares de aquisição do insumo carvão,
a glosa decorreu da verificação das Notas Fiscais de aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos, que tenham gerado direito ao crédito pleiteado, sendo
constatadas supostas irregularidades em notas fiscais complementares de aquisição do
insumo carvão, uma vez que devem servir de comprovação de custos e/ou despesas as
notas fiscais emitidas pelo respectivo fornecedor.
Argumentou a Recorrente ser incontroverso nos autos que a aquisição do insumo de
produção carvão vegetal gera o direito ao creditamento da Contribuição Social, por
força da não cumulatividade da exação, bem como os créditos fiscais glosados referem-
se a compras deste insumo, no mercado interno, junto a outras pessoas jurídicas.
Argumenta, igualmente, que foi devidamente comprovado no curso da verificação
fiscal, que o creditamento e pagamento aos fornecedores de carvão vegetal é feito com
base nas quantidades efetivamente recebidas (ajustadas pelas Notas Fiscais
Complementares de entrada ou, se for o caso, de devolução), estando, desse modo,
devida e regularmente contabilizadas todas as Notas Fiscais Complementares e
respectivas quitações.

3.3. Com relação às glosas relativas à aquisição de cestas básicas e medicamentos,
O ilustre Julgador de primeira instância manteve a glosa por vinculação do conceito de
insumos às Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004, aplicando interpretação
restritiva à matéria e, com isso, considerando que insumos são somente os materiais ou
serviços efetivamente utilizados ou consumidos diretamente no processo produtivo e,
portanto, as despesas com a aquisição de cestas básicas, medicamentos ou outras não
intrinsecamente relacionadas com a fabricação dos produtos destinados à venda, não
podem ser aproveitadas no cálculo da contribuição apurada de acordo com o regime de
incidência não-cumulativa.

4. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
4.1. Conforme já relatado, a presente demanda restringe-se à definição do conceito de
insumo para fins de creditamento de COFINS, nos termos do art. 3o, II, das Leis
10.637/02 e 10.833/03, resultando em inquestionável necessidade de análise acerca da
condição de insumo sobre os itens que a Contribuinte pretende se creditar, devendo ser
considerado o “teste de subtração” já mencionado neste voto.
4.2. Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em razão
da documentação apresentada pela Contribuinte, entendo necessária a realização de
diligência para melhor identificar a configuração de insumos sobre as irregularidades
apontadas.

4.3. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos e
comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e individualizada, por meio de Laudo Técnico, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização,
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000567/2004-17

a exemplo do carvão, cestas básicas, medicamentos e demais produtos relacionados por
ocasião da apuração de tais créditos, devendo ser considerado o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
a.2) Comprovar, igualmente, a efetividade das operações através da entrada/consumo do
insumo carvão vegetal e o pagamento das quantias excedentes de carvão vegetal que
deram causa à emissão de Nota Fiscal Complementares.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação especificada
nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias;

4.4. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos
e comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e individualizada, por meio de Laudo
Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização, a exemplo do carvão, cestas básicas, medicamentos e demais produtos relacionados
por ocasião da apuração de tais créditos, devendo ser considerado o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de
2018.
a.2) Comprovar, igualmente, a efetividade das operações através da
entrada/consumo do insumo carvão vegetal e o pagamento das quantias excedentes de carvão
vegetal que deram causa à emissão de Nota Fiscal Complementares.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.948 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000567/2004-17

c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital